Tribunal: TJBA
Processo: 8001718-15.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001718-15.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
SILVANA SIMOES PESSOA

APELADO: WILTON CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. C
ONTRATO DE CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO EM RAZÃO DE RESTRIÇÃO CADASTRAL POSTERIOR À CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por consorciado contemplado com carta de crédito, cuja liberação foi negada sob a alegação de restrição cadastral. A sentença reconheceu falha na prestação do serviço e condenou a ré à liberação da carta de crédito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal, possibilitando seu conhecimento; e (ii) estabelecer se é legítima a negativa de liberação da carta de crédito contemplada, em razão de análise de crédito realizada apenas no momento da contemplação, mesmo após longo período de adimplemento contratual pelo consorciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dialeticidade recursal exige que o recorrente confronte especificamente os fundamentos da decisão recorrida, expondo razões jurídicas e fáticas que demonstrem o desacerto do
decisum
. Constatado que a apelante impugna os fundamentos da sentença e apresenta razões para sua reforma, afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade.

4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º, 3º e 29 da Lei nº 8.078/1990, por se tratar de relação de consumo entre consorciado e administradora de consórcio.

5. Embora o contrato preveja a possibilidade de negativa da carta de crédito diante de restrições cadastrais, a exigência de análise de risco apenas no momento da contemplação, após longo período de adimplemento (18 meses), frustra a legítima expectativa do consumidor e viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

6. A negativa da carta de crédito se mostrou injustificada, pois a documentação apresentada pelo autor demonstrava ausência de restrições à época da contratação, sendo posterior a inclusão apontada pela ré. A conduta da administradora contrariou os princípios da lealdade contratual e da confiança legítima.

7. A recusa injustificada à liberação da carta de crédito representa falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), sendo devida a indenização por dano moral, diante da frustração da legítima expectativa de aquisição do bem, após cumprimento das obrigações contratuais.

8. O valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função compensatória e punitiva da indenização, em consonância com precedentes dos tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O recurso de apelação deve ser conhecido quando demonstrada a impugnação específica aos fundamentos da sentença, em respeito ao princípio da dialeticidade recursal.

2. A administradora de consórcio comete falha na prestação do serviço ao condicionar a liberação da carta de crédito à análise de risco realizada apenas no momento da contemplação, após longo período de adimplemento.

3. A negativa injustificada de carta de crédito contemplada configura violação à boa-fé objetiva e gera dever de indenizar por danos morais.

4. A indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade da conduta, a frustração do consumidor e a capacidade econômica das partes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001718-15.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e como apelada WILTON CARLOS DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .